Tribunal: TJPA
Processo: 0006654-42.2017.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006654-42.2017.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: WALTENICE DE SOUZA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBENTE AO MUNICÍPIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança proposta por servidora pública municipal objetivando o pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2016, não quitado pelo Município de Placas. O ente público, regularmente citado, permaneceu inerte, ensejando a decretação da revelia e julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Sentença de procedência condenando o município ao pagamento da verba pleiteada, com correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento e juros moratórios desde a citação, nos termos do RE 870.947/SE e ADI 5.348/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) cabia à servidora comprovar o não recebimento da gratificação natalina ou se o ônus da prova incumbia ao Município;

(ii) há impossibilidade jurídica de pagamento por ausência de inscrição da dívida em restos a pagar, à luz do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da quitação da verba salarial é do empregador, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo ser exigida da parte autora a prova de fato negativo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual e da distribuição dinâmica do ônus probatório.
4. A ausência de pagamento de verba remuneratória caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, devendo ser reparada mediante condenação judicial.

5. A vedação de assunção de obrigações de despesas não previstas em restos a pagar, conforme art. 42 da LRF, dirige-se à conduta do gestor público e não pode servir de fundamento para afastar a responsabilidade patrimonial do ente federativo reconhecida judicialmente.

6. Inexistindo reforma da sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ônus da prova do pagamento de verba salarial incumbe ao ente público, sendo inviável exigir do servidor a comprovação de fato negativo, qual seja, a ausência de pagamento. 2. A ausência de inscrição de despesa em restos a pagar não afasta a responsabilidade do ente público por verbas reconhecidas judicialmente, não sendo o art. 42 da LRF fundamento hábil para afastar a condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LRF, art. 42; CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905; TJPA, ApCiv nº 10481207, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 25.07.2022; ApCiv nº 10098221, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Desembargadora Ezilda Patana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PLACAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
WALTENICE RIBEIRO DE SOUZA,
com o objetivo de obter o pagamento da gratificação natalina (décimo terceiro salário) referente ao exercício de 2016.

Na origem, a autora afirma ser servidora pública efetiva do Município de Placas, exercente do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Alegou não ter recebido o 13º salário do ano de 2016, motivo pelo qual interpôs a presente ação, requerendo o pagamento da verba salarial não paga.

O ente municipal foi regularmente citado, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal para contestação, ensejando a decretação da revelia.

Ausente necessidade de dilação probatória, o feito foi julgado antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Placas ao pagamento do décimo terceiro salário do ano de 2016, acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e juros moratórios a partir da citação, conforme o índice IPCA-E, em consonância com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE e na ADI 5.348/DF. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, tendo sido o Município dispensado do recolhimento de custas processuais.

O Município de Placas interpôs o presente recurso, alegando a ausência de prova inequívoca da inadimplência da gratificação natalina, argumentando que o ônus da prova incumbia à parte autora, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Sustenta, ainda, que, mesmo diante de eventuais atrasos, não há comprovação de que a autora tenha sido especificamente prejudicada. Invoca, por fim, a suposta impossibilidade legal de quitação de verbas não inscritas em restos a pagar, por violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além da ausência de disponibilidade financeira.

Não houve contrarrazões ao recurso. (ID 23833814).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção ou não da sentença que reconheceu o direito da servidora Waltenice Ribeiro de Souza ao recebimento da gratificação natalina referente ao ano de 2016, condenando o ente público ao respectivo pagamento, com os devidos consectários legais.

No que tange à alegação recursal de ausência de comprovação do inadimplemento, observa-se que tal argumento inverte indevidamente a distribuição do ônus da prova.

A alegação de inadimplemento salarial impõe, de imediato, ao empregador o dever jurídico de refutar tal assertiva por meio da apresentação do correspondente recibo de quitação. Exigir que o trabalhador comprove a ausência de pagamento equivaleria a submetê-lo à produção de prova diabólica, ou seja, a demonstração de um fato negativo, o que se revela não apenas excessivamente oneroso, mas, em certos casos, inviável.

Nessa perspectiva, a não quitação das verbas devidas configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo inequívoco o direito do servidor à correspondente indenização, em observância ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado.

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou essa transferência com simples juntada do extrato bancário. O ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias e salários, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Quanto à tese de impossibilidade legal de pagamento de dívidas não inscritas em restos a pagar
, esta não merece prosperar. Primeiramente, a condenação judicial não equivale a adimplemento voluntário, mas sim à imposição de obrigação reconhecida judicialmente. Em segundo plano, a invocação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – que veda contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente até o final do mandato – refere-se à conduta do gestor público e não exonera o ente federativo da responsabilidade civil decorrente do inadimplemento. A apuração de eventual responsabilização do ex-gestor, nesse contexto, deve ocorrer por via própria, não podendo servir como fundamento para afastar a condenação judicial da municipalidade.

Honorários

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana

Relatora

Belém, 08/07/2025